Tribunal: TJBA
Processo: 8044937-07.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044937-07.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANTONIO RENATO MONTEIRO FILHO e outros (2)

Advogado(s)
:
DEBORA FERNANDES PECANHA MARTINS, LUCIANO LIMA FIGUEIREDO, VIVIANE NOGUEIRA CRESPO FERRAZ, BRUNNA FORTUNA REZENDE, DIANDRA GRADIN SCHAUN, DANIEL MEDINA ATAIDE, EBERTE DA CRUZ MENEZES, EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA

AGRAVADO: YVANICE MONTEIRO DA ROCHA e outros (4)

Advogado(s)
:
MARCONE SODRE MACEDO registrado(a) civilmente como MARCONE SODRE MACEDO, VICTOR MACEDO DOS SANTOS, HELDER SILVA DOS SANTOS, BRENO HENRIQUE HEINE NOVELLI DE OLIVEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E SUCESSÓRIO. AÇÃO DE ABERTURA, REGISTRO E CUMPRIMENTO DE TESTAMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EM RELAÇÃO À AÇÃO ANULATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS AÇÕES. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão da Ação de Abertura, Registro e Cumprimento de Testamento até o julgamento da Ação Anulatória de Testamento, bem como ordenou o apensamento dos processos. O juízo de origem fundamentou a medida na necessidade de evitar decisões conflitantes, considerando que a ação anulatória poderia comprometer a validade do testamento.

Os agravantes alegam que as ações possuem objetos distintos e podem tramitar de forma independente, uma vez que a ação de abertura e cumprimento do testamento se limita à análise dos requisitos formais do documento, sem adentrar em sua validade material. Sustentam que a suspensão compromete a segurança jurídica e inviabiliza a administração do espólio, além de contrariar jurisprudência consolidada.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal reside na possibilidade de tramitação simultânea da Ação de Abertura, Registro e Cumprimento de Testamento e da Ação Anulatória de Testamento ou na necessidade de suspensão do feito até o julgamento definitivo da ação anulatória.

III. Razões de decidir

O procedimento de abertura, registro e cumprimento de testamento, disciplinado nos artigos 735 e 736 do CPC, tem caráter meramente formal, restringindo-se à verificação dos requisitos extrínsecos do testamento, sem análise da validade do seu conteúdo.

A existência de ação anulatória não impede a tramitação da ação de abertura e cumprimento do testamento, pois eventual nulidade do testamento pode ser declarada posteriormente, dentro do prazo decadencial de cinco anos previsto no artigo 1.859 do Código Civil.

O registro do testamento não antecipa a definição da sucessão, tampouco obsta eventual impugnação futura, motivo pelo qual sua formalização deve ocorrer independentemente da existência de ação anulatória.

A suspensão determinada pelo juízo de origem representa entrave indevido à tramitação do feito, violando o princípio da eficiência processual, uma vez que eventual declaração de nulidade do testamento afetaria apenas a partilha de bens no inventário, sem impactar a necessidade de seu registro.

O apensamento dos processos é desnecessário, pois a ação anulatória e a ação de abertura e cumprimento do testamento possuem naturezas distintas e tramitam sob ritos diversos, inexistindo conexão que justifique a tramitação conjunta.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1. A Ação de Abertura, Registro e Cumprimento de Testamento é de jurisdição voluntária e tem por objeto apenas a verificação dos requisitos formais do testamento, diferentemente da Ação Anulatória de Testamento, que visa discutir sua validade material.

2. A existência de ação anulatória não impede a tramitação da ação de abertura e cumprimento de testamento, pois eventual nulidade do testamento pode ser discutida posteriormente, nos limites do prazo decadencial do artigo 1.859 do Código Civil.

3. A suspensão do procedimento de abertura e cumprimento do testamento não se justifica, pois sua tramitação não interfere na validade material das disposições testamentárias, tampouco impede posterior anulação do testamento.

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 313, V, "a", 735 e 736; CC, art. 1.859.
Jurisprudência relevante citada: TJ-RS, AC nº 70079556544, Rel. Des. Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, j. 27/03/2019; TJ-BA, APL nº 05406360620188050001, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Junior, j. 18/09/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8044937-07.2024.8.05.0000
, em que figuram como partes recorrentes
ANTÔNIO RENATO MONTEIRO FILHO, RENATA BAQUEIRO MONTEIRO FIALHO RIBEIRO e MARIANA BAQUEIRO MONTEIRO
e como recorridos
YVANICE MONTEIRO DA ROCHA, MARIA LUIZA DE SOUZA MONTEIRO, LUIZ CLÁUDIO DE SOUZA MONTEIRO, VIVIANE MONTEIRO BURGOS, RICARDO MONTEIRO DA ROCHA FRANCO, CAROLINE MONTEIRO BURGOS, JOÃO MARCOS DE SOUZA MONTEIRO, LUCAS DE SOUZA MONTEIRO, MATHEUS DE SOUZA MONTEIRO, RAFAELA NOYA ALVES MONTEIRO FRANCO, RICARDO MONTEIRO DA ROCHA FRANCO FILHO e VANESSA MONTEIRO BURGOS
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.